Tribunal: TJDFT
Processo: 0735572-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEIÇÃO. DESPACHO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. APENAS PARA EXCLUIR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
1. A legitimidade do Banco PAN S/A exsurge com a incorporação da primitiva parte ré, passando a ser seu sucessor para todos os fins de direito. Considerando que o pronunciamento judicial possui carga decisória, cabível a oposição de Embargos de Declaração.
2. No que diz respeito a controvérsia envolvendo a expedição de ofício para o cartório imobiliário, com o escopo de retirar o gravame sobre o imóvel, dando plena quitação do contrato de alienação fiduciária, não há como acolher a pretensão recursal, porquanto a r. sentença consignou que a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis foi apenas para se promover a “averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel”.
3. Assim, para fins de fiel cumprimento do julgado exequendo, deve ser observada a determinação nele contida, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.
4. Agravo de Instrumento não provido.